Tribunal: TJDFT
Processo: 0701455-19.2021.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701455-19.2021.8.07.0012 RECORRENTE: ALEX ROCHA DE ALMEIDA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO VÁLIDO. SERENDIPIDADE. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. OCORRÊNCIA. CANNABIS SATIVA. PORTE PARA USO. QUANTIDADE SUPERIOR AO INDICADO PELO STF (TEMA 506). OUTROS ELEMENTOS QUE INDICAM MERCANCIA. PRESENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conquanto de envergadura constitucional, a inviolabilidade domiciliar não se reveste de garantia absoluta, uma vez que, segundo o próprio texto normativo (art. 5o, inc. XI), pode ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito, conforme revela o caso dos autos. 2. Havendo fundadas razões que sinalizem a ocorrência de crime, e uma vez evidenciada, de antemão, hipótese de flagrante delito, mostra-se regular o ingresso da polícia no domicílio do acusado, sem autorização judicial e sem o consentimento do morador. 3. A descoberta posterior da prática, em tese, de um novo crime (tráfico de drogas) no interior da residência, decorreu de uma circunstância anterior concreta (possível ameaça e posse irregular de arma de fogo), justificadora do ingresso dos policiais na casa do então suspeito. Trata-se, indubitavelmente, do fenômeno da serendipidade, ou descoberta fortuita de provas relacionadas a fato diverso daquele que originariamente configurou a prisão em flagrante. 4. O Supremo Tribunal Federal julgou o mérito do Tema 506 da repercussão geral (RE 635.659/SP) para declarar a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei 11.343/2006, de modo a afastar do referido dispositivo todo e qualquer efeito de natureza penal, ficando mantidas, no que couber, até o advento de legislação específica, as medidas ali previstas. 5. O Supremo Tribunal Federal, especificamente em relação a substância cannabis sativa, descriminalizou o porte para consumo pessoal, definindo como presunção relativa para o reconhecimento do usuário aquele que, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas da substância em questão ou seis plantas-fêmeas. 6. A presunção é relativa, razão pela qual pode ser afastada quando as circunstâncias do caso concreto evidenciarem elementos que indiquem o intuito de mercancia, mesmo para quantidades inferiores ao limite estabelecido. Do mesmo modo, a apreensão de quantidades superiores aos limites fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, desde que nos autos haja prova suficiente da condição de usuário. 7. In casu, a quantidade apreendida é superior a 40 gramas, o que, por si só, não obstaria o reconhecimento da atipicidade da conduta. Ocorre, no entanto, que os elementos do caso concreto não corroboram a compreensão de que o acusado seria apenas usuário, tendo em vista a variedade de drogas (cocaína e maconha), a apreensão de balança de precisão e o alto valor de dinheiro em espécie (mais de R$6.000,00), sem comprovação da origem lícita, apreendido na residência do acusado. 8. Logo, tem-se que a conduta do acusado se amolda perfeitamente ao disposto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação da conduta. 9. Quanto ao crime do art. 12, caput, da Lei 10.826/2003, em depoimentos uníssonos, e harmônicos com as declarações extrajudiciais, os policiais apontaram que a equipe foi acionada em razão de um indivíduo que estaria ameaçando outro com uma arma de fogo. Assim, os agentes se deslocaram até o local e encontraram a vítima na rua, a qual informou que o indivíduo estava no interior da casa com uma arma de fogo, tendo ele reconhecido o acusado como autor da ameaça. Ao ingressarem no imóvel, os policiais encontraram a arma de fogo e diversas munições, dentre outros objetos. 9.1. Além do mais, em seu interrogatório, o acusado confessou ter adquirido a arma de fogo na feira de Ceilândia, para a sua proteção 10. Recurso conhecido e improvido. A parte recorrente interpôs apelo especial em face do acórdão combatido (ID 63475343) sem, contudo, indicar a exposição das razões recursais e os dispositivos legais supostamente malferidos. Afirma que “apresentará as razões em momento oportuno. Requer, portanto, que seja admitida a presente peça impugnativa, com consequente envio dos autos ao Colendo Superior Tribunal de Justiça”. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade O recurso especial não merece ser admitido, pois a Corte Superior já assentou que “Incide a Súmula n. 284, STF, nas hipóteses em que a petição recursal for confusa e não permitir a compreensão da controvérsia.” (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.123.937/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 28/8/2024) e que “Não apontado de forma clara e objetiva o dispositivo de lei viabilizador do recurso especial, evidencia-se a deficiência na fundamentação, a atrair a incidência da Súmula 284/STF.” (AgInt no AREsp n. 2.535.303/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024). Frise-se que não há previsão legal de interposição, por termo nos autos, dos recursos constitucionais, protraindo para outro momento a apresentação das razões da insurgência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028